Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Negócio jurídico extraprocessual. Acordo com parcelamento em 72 prestações. Suspensão do processo. Limitação temporal do art. 313, § 4o, do CPC. Inaplicabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial por seis meses, apesar de acordo entre as partes prever parcelamento da dívida em 72 meses e suspensão do processo pelo mesmo período.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o processo executivo por prazo superior a seis meses, conforme pactuado em negócio jurídico extraprocessual.
III. Razões de decidir
3. O art. 313, § 4o, do CPC não impede que as partes, por meio de negócio jurídico extraprocessual, estabeleçam prazo superior para suspensão do processo. Aplica-se ao caso o art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão da execução pelo prazo convencionado para o pagamento parcelado da dívida.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, § 4o; 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0037460-61.2014.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 19.05.2022.